Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722168-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE FERNANDES FELIX APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O advogado do réu/apelante informa, na petição sob ID 67129122, a renúncia ao mandato a ele conferido. Entretanto, não demonstra ter cientificado de forma inequívoca o outorgante/réu sobre a renúncia. Comprove, então, o advogado renunciante a inequívoca ciência do réu quanto ao ato, nos termos do art.112 do Código de Processo Civil, sob pena de sua permanência nos autos na defesa dos interesses de seu constituinte. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator